Tribunal: STJ
Processo: 0474530-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057024 - SC (2025/0474530-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ÉDIPO XUDRÉ (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
WRIT
DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES QUE
DEMANDAM
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONTEXTO
PROBATÓRIO
INDICANDO
ELEMENTOS
CORROBORADORES
DO
DELITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, passível de
concessão de ofício.
As teses deduzidas – absolvição ou desclassificação para o
da
2.
art. 28
ante a apreensão de 0,8 g de maconha – demandam
Lei n. 11.343/2006,
reexame do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão das
instâncias ordinárias, que apontaram elementos adicionais de
corroboração (investigação prévia, denúncias materializadas, diálogos
extraídos de celulares de terceiros e apreensão de balança de precisão com
corréu), providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 797b0def-f683-4d6f-8090-53456032dd2a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 797b0def-f683-4d6f-8090-53456032dd2a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057024 - SC (2025/0474530-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ÉDIPO XUDRÉ (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
WRIT
DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES QUE
DEMANDAM
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONTEXTO
PROBATÓRIO
INDICANDO
ELEMENTOS
CORROBORADORES
DO
DELITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, passível de
concessão de ofício.
As teses deduzidas – absolvição ou desclassificação para o
da
2.
art. 28
ante a apreensão de 0,8 g de maconha – demandam
Lei n. 11.343/2006,
reexame do conjunto fático-probatório para afastar a conclusão das
instâncias ordinárias, que apontaram elementos adicionais de
corroboração (investigação prévia, denúncias materializadas, diálogos
extraídos de celulares de terceiros e apreensão de balança de precisão com
corréu), providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ÉDIPO XUDRÉ contra decisão
que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5001522-66.2021.8.24.0011/SC).
Documento eletrônico VDA53921663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: eb30940e-049f-4800-8e0f-84ad3ab0ed70

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
, da
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado.
A defesa interpôs apelação criminal buscando a absolvição ou a desclassificação
para o delito do
da
bem como arguindo nulidades relativas à
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
prova extraída de conversas de
.
WhatsApp
O Tribunal
negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fl. 68):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA
A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33,
CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR. UTILIZAÇÃO DE “PRINTS” DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS PROVENIENTES
DA MEDIDA DE EXTRAÇÃO DE EVIDÊNCIAS JUDICIALMENTE
DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE EVENTUAL
INTERFERÊNCIA OU ADULTERAÇÃO DA PROVA. MÁCULA NÃO
RECONHECIDA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
QUANTIDADE DAS DROGAS, EMBORA NÃO EXPRESSIVA, SOPESADA NO
CONTEXTO
DA
INVESTIGAÇÃO.
DENÚNCIAS
ANÔNIMAS
MATERIALIZADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS.
DIÁLOGOS TELEFÔNICOS EXTRAÍDOS. APREENSÃO DE BALANÇA DE
PRECISÃO.
POTENCIAL
DE
CIRCULAÇÃO
DO
MATERIAL
ENTORPECENTE
DEVIDAMENTE
EVIDENCIADO.
ABSOLVIÇÃO
INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28
DA
PREJUDICADA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO
LEI 11.343/2006
ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO PROMOVIDA DIANTE DA NOCIVIDADE
DA DROGA. PERMISSIVO DO
DA
TERCEIRA
ART. 42
LEI 11.343/2006.
ETAPA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS CONCRETOS DA
INVESTIGAÇÃO. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. AÇÃO PENAL EM CURSO
POR FATO PRETÉRITO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.

Na sequência, foi impetrado
, com pedido liminar, perante esta
habeas corpus
Corte, pleiteando a absolvição ou a desclassificação da conduta para porte para consumo
próprio, em razão da apreensão de 0,8 g de maconha.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu inadequado o
writ
como sucedâneo recursal e assentou a inviabilidade de exame das teses por
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: eb30940e-049f-4800-8e0f-84ad3ab0ed70

demandarem revolvimento do conjunto fático-probatório, destacando que, não obstante a
pequena quantidade de droga apreendida, as instâncias ordinárias apontaram outros
elementos corroboradores da traficância.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que não é necessário o
revolvimento fático-probatório, porquanto o acórdão de origem teria delimitado quadro
incontroverso de apreensão de apenas 0,8 g de maconha em relação ao agravante, sem
diálogos incriminadores atribuídos a ele e amparado em denúncias anônimas. Aduz que as
provas indicam que o agravante é usuário, inexistindo petrechos de mercancia, dinheiro
fracionado, balança ou mensagens de venda, o que impõe a absolvição por insuficiência
probatória do crime do
da Lei de Drogas. Sustenta, ademais, que a fundamentação
art. 33
do acórdão é genérica e se baseia em elementos relativos a corréus, sem individualização
concreta da conduta do agravante. Defende, por fim, a possibilidade de revaloração jurídica
de fatos incontroversos, com precedentes que autorizam absolvição ou desclassificação em
hipóteses de pequena quantidade de droga apreendida, sem outros indicadores de comércio.
Requer a apresentação do feito em mesa para julgamento colegiado, com a
reforma da decisão para absolver o agravante; pugna, subsidiariamente, pela
desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Documento eletrônico VDA53921663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: eb30940e-049f-4800-8e0f-84ad3ab0ed70

No caso, como visto, a decisão agravada assentou a inadequação do
como
writ
sucedâneo recursal e a inviabilidade de exame das teses que demandam revolvimento
fático-probatório, ressaltando que, não obstante a pequena quantidade apreendida, as
instâncias ordinárias indicaram elementos adicionais de corroboração.
No ponto central do agravo, a defesa sustenta que a matéria seria de revaloração
jurídica de fatos incontroversos, à luz de apreensão de apenas 0,8 g de maconha, sem
diálogos incriminadores atribuídos ao agravante e apoiada em denúncias anônimas, o que
possibilitaria absolvição ou desclassificação. A tese não procede.
Ao manter a condenação, a Corte local consignou, de forma expressa,
fundamentos que transcendem a mera quantidade de droga, destacando o contexto
probatório que inclui investigação prévia, denúncias materializadas e diálogos extraídos de
celulares de terceiros, além de apreensão de balança de precisão com corréu. Sobre o tema,
registrou-se o seguinte (e-STJ fls. 33/35):
Por mais que as defesas sustentem que os apelantes eram meros usuários de
drogas diante da inexpressiva quantidade apreendida, é fato que, para fins de
tipicidade delitiva à luz do
caput, da
basta, segundo a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
melhor doutrina, a demonstração do potencial de circulação a terceiros do
material tóxico empregado na atividade.
Dito de outra forma, a conclusão é a de que os recorrentes não atuavam com o
especial fim de agir "para consumo pessoal" exigido pelo tipo do
da
art. 28
mas, sim, com o dolo genérico do crime descrito no
da
Lei 11.343/2006,
art. 33
mesma legislação.
Eles tinham plena consciência da conduta ilícita.
A maneira como as drogas variadas foram descobertas também é digna de
nota: houve investigação prévia, deferimento de mandados de busca e
apreensão, sem esquecer dos diálogos incriminadores oriundos tanto do
celular de Rafael quanto do celular de Leandro.
Ademais, também são ressaltadas as denúncias materializadas que
anunciavam o tráfico de drogas perpetrado principalmente por Leandro e
Édipo.
Nesse contexto, também ficou devidamente demonstrada a participação de
David.
[...].
Logo, por mais que o resultado da investigação não tenha sido a apreensão de
quantidade exuberante de material tóxico, as drogas que foram apreendidas
precisam ser examinadas à luz desse contexto, tudo a revelar inegável potencial
de circulação dos entorpecentes.
[...].
Documento eletrônico VDA53921663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: eb30940e-049f-4800-8e0f-84ad3ab0ed70

Assentada a tipicidade, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação
para a figura do
da
até porque os critérios de seu § 2o,
art. 28
Lei 11.343/2006,
utilizados para definição da destinação do tóxico apreendido, foram
considerados na presente conclusão.
A decisão agravada, por sua vez, afirmou a inadequação do
para
habeas corpus
revolvimento de fatos e provas, e ressaltou a orientação desta Corte em hipóteses análogas,
nos seguintes termos (e-STJ fl. 151):
3. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que demandem
revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua utilização para
absolvição ou desclassificação de condutas imputadas.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal para apreciação de alegações que demandem revolvimento do
conjunto fático- probatório. Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 226;
e
parágrafo único;
art. 59
art. 68,
Lei no 11.343/2006, art. 42;
o, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei no 12.850/2013, art. 2
AgRg no AR Esp 1364727/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 22.11.2018; STJ, AgRg no AR Esp 420.467/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2018; STJ, AgRg no R Esp 1.872.157/PR, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.02.2021.
(AgRg no HC n. 1.021.899/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.
Diante desse quadro, as alegações do agravante, embora repisem a pequena
quantidade apreendida e a ausência de elementos de mercancia individualizados,
demandam reexame do conjunto probatório para infirmar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto ao potencial de circulação dos entorpecentes e ao contexto da
investigação, o que é inviável na via estreita do
, mantida a
habeas corpus
ratio decidendi
da decisão agravada.
Assim, as teses veiculadas no agravo reproduzem, em substância, as razões já
submetidas no
, e não evidenciam flagrante ilegalidade apta à concessão de ofício. A
writ
pretensão de revaloração jurídica, na espécie, confunde-se com rediscussão fática, pois
busca afastar a valoração de elementos probatórios apreciados pelas instâncias ordinárias
em desfavor do agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: eb30940e-049f-4800-8e0f-84ad3ab0ed70

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474530-5
HC 1.057.024 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50011571220218240011 50015226620218240011 50103829020208240011
50123497320208240011
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ÉDIPO XUDRÉ (PRESO)
CORRÉU
: DAVID HANS FERREIRA
CORRÉU
: LEANDRO MACULAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ÉDIPO XUDRÉ (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE ANDRIOLI MIGUEL - PR098633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<50122845218@
2025/0474530-5 - HC 1057024 Petição : 2025/0122469-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:10
Código de Controle do Documento: 0F80EF91-3C85-46E9-B60B-9020428C0FAD